Tribunal: TJDFT
Processo: 0005698-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0005698-85.2018.8.07.0001 APELANTE: JUDITE ALVES DE OLIVEIRA, LUZINETE FERREIRA DAMASCENA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme se vê do ID 26838909, a douta Defesa constituída pela ré Judite Alves de Oliveira também se manifestou em relação à corré LUZINETE FERREIRA DAMASCENA, todavia, não consta procuração desta nos autos. 2. Intime-se a Defesa técnica para que, no prazo de 48 horas, se manifeste se também está patrocinando a ré LUZINETE FERREIRA DAMASCENA e, em caso afirmativa, que seja juntada a procuração. Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator